Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-02.1998.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000438-02.1998.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIONE PEREIRA DE LIMA - CPF: 482.718.021-00 (APELADO), MAURO PEREIRA DE LIMA - CPF: 265.909.561-20 (APELADO), MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - CPF: 240.650.991-53 (ADVOGADO), MARCELLO CEYLAO DE CARVALHO - CPF: 032.889.517-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VANESSA MENDES DE MORAES - CPF: 859.011.991-20 (ADVOGADO), MAURO PEREIRA DE LIMA - CPF: 265.909.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. “In casu”,
verifica-se que a parte deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbia, cabível, portanto, a extinção do processo por abandono da causa.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000438-02.1998.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
DIONE PEREIRA DE LIMA
e
MAURO PEREIRA DE LIMA
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 144997223):

“
Vistos.

Cuida-se de “
EXECUÇÃO FISCAL”
movida pela
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
DIONE PEREIRA DE LIMA e outros
, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outr
o, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos)

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/
MT,
01 de fevereiro de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de DireitO”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Afirma que
: “
que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação de Execução Fiscal.”.

Na oportunidade, relata que, diante da ausência do suposto
animus
de abandonar a causa,
“
não pode ser presumido o abandono da ação, pelo simples fato do Estado não ter se manifestado unicamente em uma única oportunidade.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Embora devidamente intimada, as partes apeladas não apresentaram contrarrazões (ID. 144997232).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 147060680).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0000438-02.1998.8.11.0006, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 13.05.1997, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
DIONE PEREIRA DE LIMA e MAURO PEREIRA DE LIMA
, visando ao recebimento de crédito de financiamento, investimento, cheque especial e nota promissória, cujo valor alcançava o montante de R$ 2.392,23 (dois mil e trezentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos).

Infere-se da demanda que a parte exequente foi cientificada acerca da ratificação da migração do processo para o sistema Pje, bem como foi intimada para que desse prosseguimento na ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias (ID. 144997214).

Na sequência, a parte exequente, ora apelante, reiterou o pedido não analisado, de disponibilização da declaração sobre operações imobiliárias — DOI, em nome das partes executadas, a fim de localizar possíveis bens passíveis de penhora (ID. 144997211 – pág.277).

O magistrado
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de atualização dos débitos, com fundamento de que, a ausência impediria a análise do pleito supramencionado (ID. 144997218).

Desse modo, decorrido o prazo concedido sem que fosse cumprida a determinação, houve nova intimação, dessa vez para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito,
com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC
, porém, igualmente, a parte autora permaneceu silente (ID. 144997222).

Sobreveio, então, a sentença, proferida, em 13.06.2022, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ID. 144997223).

Com essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, é cediço que, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para que apresentasse a planilha de cálculo, pertinente ao pedido de expedição do DOI, assim não o fez,
transcorrendo
in albis
prazo
superior a 30 (trinta) dias.

Além disso, como já mencionado alhures, a intimação foi reiterada, com determinação de prosseguimento do feito, com a advertência de extinção acima transcrita.

Assim, nota-se que o juízo
“aquo”
observou o comando do art. 485, inc. III e § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito
.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]”

Desta forma, intimada a Fazenda Pública Estadual para manifestar interesse no prosseguimento do executivo fiscal e, assim, não fizer, dentro do prazo estabelecido, cujo prazo esse é peremptório, indiscutível a inércia da parte ora apelante, configurando, de fato, o abandono da causa.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023